Tribunal: STF
Processo: HC 240194
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 exigiria amplo reexame do acervo fático-probatório, que é vedado em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido. 



     



    Busca-se, em suma, a desclassificação da conduta imputada – de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 - , sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea para alicerçar um decreto condenatório pelo delito mais grave, sobretudo em face da quantidade de droga apreendida.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, porém, não merece conhecimento. 



    De plano, porque a alegada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois, de fato, para acolher a pretensão defensiva seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, como a qualificação do delito de tráfico de drogas encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, não se admite o manejo de habeas corpus com tal intento.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente